Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747262-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. AGRAVADO: NILZA ROCHA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. e VERT COMPANHIA SECURITIZADORA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória no 0743535-94.2022.8.07.0001 movida por NILZA ROCHA SANTOS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] No mais, tendo a parte ré comprovado que o imóvel foi arremato em leilão pela pessoa de ALFREDO MARTIN FILHO, conforme documento acostado ao ID 173136587 - pág. 03, o qual é casado com MILENE VARANAUSKAS MARTIN em comunhão parcial de bens, entendo que se faz necessária a presença das referidas pessoas na polaridade passiva deste feito, eis que o se busca através desta ação é a anulação do leilão. Dito isso, determino a inclusão de ALFREDO MARTIN FILHO (CPF 238.6307.231-20) e MILENE VARANAUSKAS MARTIN (CPF 128.015.828-08) no polo passivo, haja vista que a hipótese vertente é de litisconsórcio passivo necessário. Expeça a Secretaria mandado de citação das pessoas supra, a ser cumprido no endereço de ID 173136587 - pág. 03. I. Sustentam os agravantes que o presente agravo tem hipótese de admissibilidade respaldada no inciso II ou IX do art. 1.015 do Código de Processo Civil[1]. Nesse sentido, alegam que a decisão é sobre admissão de terceiros no polo passivo e, quando ao inciso II, alega que a decisão agravada considerou que os arrematantes do imóvel são litisconsórcios necessários, mas, em termos processuais, após ter havido a análise de admissibilidade, quando do ajuizamento da ação, as demais decisões do juiz sobre admissão de pessoas nos polos da ação, pelo que se infere da teoria da asserção são decisões de mérito. Quanto ao mérito, afirmam que os arrematantes não são litisconsortes necessários, razão pela qual o Magistrado não poderia ter determinado a inclusão de ofício, “devendo, no máximo, o d. juízo singular, intimar os respectivos arrematantes, para que os mesmos se manifestem, não como réus, mas como interessados, podendo assim opor embargos de terceiros, se assim entenderem”. Afirma que tal determinação propicia sentença ultra petita, já que se trata de litisconsórcio facultativo. Pedem concessão do efeito suspensivo, pois a “decisão ora agravada impede que o credor de continuidade e conclua os procedimentos para a recuperação do crédito a que tem direito, percebendo prejuízos de grande monta”. Afirma que a suspensão do processo contribui para a celeridade processual. Houve recolhimento do preparo (ID 53094134 e 53094133). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante o inconformismo da agravante, não se fazem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida e seus fundamentos permanecem hígidos. Isso porque, não se vislumbra perigo para nenhuma das partes no andamento da marcha processual até o julgamento do recurso. A decisão suspensiva requerida em nada poderia acelerar a marcha processual em prol dos interesses dos agravantes, especialmente considerando eventual desprovimento do recurso, quando os atos referentes à citação determinada deverão ser realizados de qualquer forma. No mais, caso já incluídas as partes, eventual provimento do recurso acarretaria apenas a sua exclusão e a das respectivas manifestações, sem prejuízo à celeridade processual. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida, para manter íntegra a decisão agravada. Diante do exposto, INdefIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.